Tribunal: TJDFT
Processo: 0709407-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. REMOÇÃO. INVENTARIANTE. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO ESPECÍFICO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AUTOS APARTADOS. COTEJO PROBATÓRIO. NECESSIDADE. AGRAVO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de inventário, a qual deferiu o pedido de remoção da inventariante. 1.1. Nesta sede, a agravante pede a concessão do efeito suspensivo para modificar a decisão na qual se decretou a remoção da inventariante e, no mérito, o seu retorno definitivo àquela condição (de inventariante).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de remoção da inventariante, sob a alegação de desídia em relação ao cargo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Diante do interesse público na conclusão da demanda, mesmo havendo, nos autos, elementos indicativos de não promoção do regular andamento da ação pela inventariante, a remoção dela deve, necessariamente, ser precedida de contraditório, através de incidente a ser processado em autos apartados, e no qual lhe será facultado produzir provas. 3.1. Dessa forma, a remoção do inventariante, com a subsequente nomeação de outro herdeiro para o exercício da função, exige, portanto, além de requerimento específico e da observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, a configuração de uma das hipóteses prefiguradas no preceito normativo em referência.
4. Não há, nos autos, elementos suficientes, os quais, em um contexto fático, há subsunção dos acontecimentos às circunstâncias exigidas pela lei para a remoção da inventariante. 4.1. Nesse ponto, a aplicação da referida penalidade exige a indicação das razões de fato e de direito para o seu reconhecimento. Isso porque, a mera transcrição das hipóteses do art. 622 do CPC não tem o condão de preencher os requisitos para a remoção do inventariante, uma vez que a matéria é, antes de tudo, fática, baseada em um cotejo probatório.
5. Não há provas de que a inventariante vem exercendo seu encargo de maneira inadequada, com omissão de informações sobre os bens ou com descumprimento das determinações judiciais. Ademais, não há séria e fundada animosidade entre as partes capaz de prejudicar o trâmite processual.
6. Precedente Turmário: “(...) 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar o acerto da decisão que removeu a recorrente da posição de inventariante nos autos do incidente processual instaurado pelo ora agravado, em razão de alegado descumprimento dos deveres decorrentes do exercício da função aludida. 2. No caso vertente houve mera transcrição do art. 622 do CPC e a citação de precedente oriundo deste Egrégio Tribunal de Justiça, sem que tenha havido o devido ajuste do preceito normativo ou mesmo do acórdão mencionado às particularidades do caso concreto. 2.1. Não foi promovido o necessário enquadramento do caso concreto às hipóteses previstas nos incisos do art. 622 do CPC e nem mesmo foram examinadas, ainda que superficialmente, as alegações articuladas pela recorrente em sua contestação. Percebe-se que sequer é possível a constatação a respeito de qual das hipóteses prefiguradas no preceito normativo de regência representa verdadeiramente a conduta atribuída à recorrente poderia, ao menos em tese. 3. Convém ressaltar que nos termos do art. 489, § 1o, incisos II e IV do CPC, não se considera fundamentada a decisão judicial que emprega "conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso", bem como aquela que deixa de enfrentar "todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador". 3.1. Na hipótese em análise percebe-se que o caso é de error in procedendo, pois a decisão impugnada não contém fundamentação suficiente para demonstrar, de modo particularizado, a necessidade de remoção da agravante da função de inventariante, a despeito das alegações articuladas no curso do incidente respectivo. 4. Decisão interlocutória desconstituída. Agravo de instrumento conhecido e provido. “ (07353668720238070000, Relator: Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJE: 2/2/2024).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento provido.
Tese de julgamento: 1. “A mera transcrição das hipóteses do art. 622 do CPC não tem o condão de preencher os requisitos para a remoção do inventariante, uma vez que a matéria é, antes de tudo, fática, baseada em um cotejo probatório”.
Dispositivos relevantes citados: arts. 622 a 625 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: 07353668720238070000, Relator: Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJE: 2/2/2024; 07225784120238070000, Relator: Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, DJE: 31/8/2023.